Tribunal: STJ
Processo: 0800405-84.2024.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938433 - CE (2025/0177567-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTEMPESTIVO.
§ 6o, DO CPC. INTIMAÇÃO
ART. 1.003,
NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. NÃO
CUMPRIMENTO.
1. É manifestamente intempestivo o agravo em recurso especial
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do
art. 994,
caput
Código de Processo Civil.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para
comprovação da tempestividade, a parte agravante, embora
regularmente intimada, permaneceu inerte. Nesse contexto, como não
houve o saneamento do vício no prazo concedido, não se faz possível
superar a intempestividade do recurso.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52029660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 622fd7fc-0130-41c9-88a9-f4930547194d

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 622fd7fc-0130-41c9-88a9-f4930547194d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938433 - CE (2025/0177567-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCOS DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO
: DANIEL MAIA - CE019409
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC.
INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. NÃO CUMPRIMENTO.
1. É manifestamente intempestivo o agravo em recurso especial
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do
caput
Código de Processo Civil.
2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para
comprovação da tempestividade, a parte agravante, embora
regularmente intimada, permaneceu inerte. Nesse contexto, como
não houve o saneamento do vício no prazo concedido, não se faz
possível superar a intempestividade do recurso.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
contra decisão de fl. 898, que não
Marcos da Silva Andrade
conheceu do agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (I) a parte
agravante foi intimada do
agravado em
e somente interpôs o agravo
decisum
24/2/2025
em
, razão pela qual o recurso seria manifestamente intempestivo; (II)
21/3/2025
constatou-se irregularidade quanto à tempestividade e, embora regularmente intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, a parte quedou-
se inerte.
Documento eletrônico VDA51404830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 95df6143-a8ce-4983-b953-527f7ac8319a

A parte recorrente sustenta, em resumo, que o agravo em recurso especial é
tempestivo, pois, conforme ato do Tribunal Regional Federal da 5a Região, houve feriado
local em
e suspensão de expediente de
a
, de modo que o
28/2/2025
3/3/2025
6/3/2025
prazo encerrou-se em
, data em que o apelo foi interposto.
21/3/2025
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 933).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme já observado no decisório agravado, a parte agravante foi
intimada da decisão agravada em
, sendo o agravo em recurso especial
24/2/2025
interposto somente em
.
21/3/2025
Diante da irregularidade, procedeu-se à intimação da parte para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, nos termos do art.
1.003, § 6o, do CPC (fl. 891).
Todavia, embora regularmente intimada, o insurgente quedou-se inerte (fl.
895), somente vindo a cumprir o seu encargo por ocasião do presente agravo interno,
portanto, quando já precluso o direito de regularização.
Nesse contexto, como não houve o saneamento do vício no prazo
concedido, não se faz possível superar a intempestividade do recurso.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC.
INTIMAÇÃO NESTA CORTE PARA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR
NÃO CUMPRIDA DE COMPROVAÇÃO, NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL, DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
NO TRIBUNAL ESTADUAL OU FERIADO LOCAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis
conforme dispõem os arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, do CPC.
2. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando
esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal acerca dos
pressupostos recursais.
3. Na hipótese dos autos, a parte foi intimada nesta Corte para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do
recurso especial, nos termos do art. 1.003, §6o, do CPC, deixando correr o prazo
in albis.
4. Agravo interno não provido
Documento eletrônico VDA51404830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 95df6143-a8ce-4983-b953-527f7ac8319a

(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no REsp n. 2.176.700/RJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
TRIBUTÁRIO. ITCMD. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 219, 1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.939/2024. ALTERAÇÃO DA
REDAÇÃO DO ART. 1.003, § 6o DO REFERIDO CODEX. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELA
CORTE
ESPECIAL
DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. PRECEDENTES.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de quinze dias,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II - Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no
Agravo em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável "os efeitos da Lei no
14.939/2024 também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo
ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos
/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
III - Nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC, com redação dada pela Lei n.
14.939/2024, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, sendo possível sua intimação para comprovação
In casu
posterior.
, após regular intimação, o prazo transcorreu in albis,
caracterizando, portanto, a intempestividade do recurso.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 2.734.596/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51404830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 95df6143-a8ce-4983-b953-527f7ac8319a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.433 / CE
Número Registro: 2025/0177567-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004058420244050000 08037764520204058100 8004058420244050000 8037764520204058100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS : DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS DA SILVA ANDRADE
ADVOGADO : DANIEL MAIA - CE019409
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
Documento eletrônico VDA52001693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 235390bd-9f56-455b-bcdf-e2e150d697d9

NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 235390bd-9f56-455b-bcdf-e2e150d697d9